Tribunal: TJDFT
Processo: 0725966-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725966-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIMAR DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 132783879, na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por Francimar da Silva Lima, rejeitou a impugnação do Executado e determinou a adequação dos cálculos do Exequente somente em relação à incidência de índices de juros moratórios. Alega o Distrito Federal, em resumo, que não deve prevalecer a r. decisão recorrida no ponto em que determinou a incidência do IPCA-E como índice de atualização da dívida. Aduz que tal entendimento afronta a coisa julgada. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. magistrado a quo, de forma prudente, condicionou o cálculo da dívida à preclusão do decisum, in verbis: “Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que refaça os cálculos da Exequente, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019.” (ID 132783879, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator